Tribunal: CARF
Processo: 16327.907594/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907594/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.679 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 20/05/2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio da
busca pela verdade material para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa (art. 170 do Código Tributário Nacional)
dará ensejo à compensação e/ou a restituição do indébito fiscal. Instaurada a
fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907594/2012-81
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-
88.360, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, em 17 de julho de 2019, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório de fl. 54, pelo qual a DEINF SÃO PAULO/SP não reconheceu crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 0588 (rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício), relativo ao PA de 30/04/2010 e recolhido em 20/05/2010, no
valor de R$ 83.552,34, porque o Darf correspondente, de R$ 314.979,68, havia sido
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para a restituição pleiteada mediante o PER no 36956.17488.201210.1.2.04-
4129, conforme abaixo reproduzido:

Cientificada do despacho decisório em 13/11/2012 (AR a fl. 50), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/12), em 13/12/2012, alegando, em
síntese:
 a necessidade de julgamento da presente manifestação de inconformidade em
conjunto com as manifestações de inconformidade objeto de processos correlatos e
pendentes de apreciação por essa D. Delegacia da Receita Federal de Julgamento
("DRJ"), quais sejam, os processos administrativos n°s. 16327.907595/2012-25 e
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

16327.908029/2012-31, nos quais foram apreciadas DCOMP que tem como objeto o
mesmo crédito;
 o despacho decisório é nulo por não ter sido observado o princípio da verdade
material, devendo os autos retornar à repartição de origem para regular instrução
probatória;
 a interessada deveria reter e recolher R$ 231.427,35 de IRF sobre rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício relativos ao PA de 04/2010, mas reteve e
recolheu indevidamente R$ 314.979,69 e, inclusive, confessou esse valor incorreto
em DCTF;
 O pagamento a maior, de R$ 83.552,34, refere-se ao IRF devido pela Bradesco
Auto/RE Companhia de Seguros S.A., CNPJ no 92.682.038/0001-00;
 como prova do erro alegado, apresenta planilha constando todos os beneficiários que
prestariam serviços à Bradesco Auto/RE com os valores dos serviços e respectivos
IRF, que somam R$83.552,37;
 o montante de R$ 83.552,37, foi posteriormente recolhido pela Bradesco Auto/RE
Companhia de Seguros SA, conforme se verifica da análise do montante de débito
de IR/Fonte apurado pela companhia em setembro de 2010 (R$ 183.462,62 - doc.
05) e da guia de recolhimento (R$ 267,014,97 - doc. 06), a qual foi informada em
DCTF (doc. 07);
 não houve transferência do encargo financeiro a terceiros (trabalhadores sem vinculo
empregatício), motivo pelo qual não há necessidade de que haja a autorização desses
terceiros para a restituição ou compensação desses tributos recolhidos a maior, nos
termos do art. 166 do CTN;
 requer, por fim, seja deferida integralmente a restituição pleiteada.
Ocorre que a 5a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 20/05/2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PROVA.
Deve ser indeferido o crédito não comprovado pelo contribuinte, sobre o qual recai o
ônus da prova do direito creditório alegado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/05/2010
REUNIÃO DE PROCESSOS. PERDA DE OBJETO.
A desistência do próprio interessado no prosseguimento de litígio sobre compensação
com um mesmo crédito torna desnecessária a reunião de processos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
II – DO DIREITO
II.1 – Preliminarmente:
Da superficialidade da Instrução Probatória - Ofensa ao Princípio da Verdade Material
7. Preliminarmente, cabe reiterar que o Despacho Decisório, corroborado pela DRJ,
encontra-se eivado de nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações
necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material.
8. Como fora mencionado, o motivo para que a Fiscalização concluísse pelo
indeferimento da restituição pleiteada pelo Recorrente foi o fato de o recolhimento a
maior de IR/Fonte (R$ 83.552,34), referente ao período de abril do ano-calendário de
2010, ter sido imputado para quitação de supostos débitos desse mesmo imposto, para o
mesmo período.
9. Contudo, não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização teria
procedido a todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito tributário em questão
teria sido integralmente utilizado para quitação do suposto débito de IR/Fonte, apurado
no período de abril de 2010.
10. Como é bem sabido, a Fiscalização deve guardar estrita obediência aos princípios
que regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam o da motivação e o da
legalidade. Sendo assim, jamais poderia a Fiscalização desconsiderar direitos creditórios
detidos pela Recorrente sem o levantamento e o exame completo de toda a sua
documentação contábil e fiscal, bem como o juízo próprio acerca de tais documentos,
baseando-se apenas no que consta nos sistemas eletrônicos da RFB.
11. Esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), inclusive, já
reconheceu pela necessidade de o Fisco investigar a fundo a ocorrência do fato jurídico-
tributário, de modo que suas conclusões não sejam baseadas somente em análises
superficiais de documentos. Veja:
“NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. É dever
do Fisco investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico tributário,
cabendo demonstrar a ocorrência dos fatos que servem de suporte à
exigência fiscal de forma clara e precisa, principalmente em virtude do
princípio da tipicidade cerrada e da verdade material albergada no processo
administrativo fiscal. A não demonstração por parte da autoridade
administrativa dos fatos e motivos que a conduziram à lavratura do Auto de
Infração, refere-se ao conteúdo do ato administrativo, que tem como
consequência a contaminação do lançamento por vício material por falha nos
pressupostos intrínsecos.” (Acórdão 2401005.849, julgado em 07.11.2018 - g.n.)
12. Isto porque, a falta da busca da verdade fere a motivação (não se consegue
identificar a causa do ato administrativo) e a legalidade (não há como se aplicar a lei se
os fatos são incertos), ocasionando a invalidade do ato administrativo que desconheceu
parte do direito creditório do Recorrente, devendo o E. CARF, por esse aspecto,
desconstituí-lo.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

13. Ademais, justamente para resguardar os particulares de eventuais atos arbitrários por
parte do Poder Público, é necessário que toda e qualquer irregularidade eventualmente
verificada esteja severamente atrelada ao princípio da verdade material.
14. Sobre a matéria, são claros os ensinamentos de Alberto Xavier, segundo o qual “a
instrução do processo tem como finalidade a descoberta da verdade material no
que toca a seu objeto; e daí a lei fiscal conceder aos seus órgãos de aplicação meios
instrutórios vastíssimos que lhe permitam formar convicção da existência e conteúdo do
fato tributário (...) os meios probatórios têm, em princípio, o valor que lhes resulte,
de sua idoneidade como elementos da referida convicção” (in “Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro”, São Paulo, Ed. Resenha Tributária, 1977, p. 109).
15. Ora, no presente caso é evidente a falta de interesse da Administração Tributária em
conhecer a verdade material, pois se limitou a indeferir a restituição pleiteada por meio
da lacônica justificativa de que o crédito em tela teria sido utilizado para quitação de
supostos débitos do Recorrente.
16. Fica claro que as Autoridades não possuem certeza sobre os fatos que estão
afirmando e foi apenas com base em meros indícios extraídos de cruzamento de
informações efetuado por sistemas eletrônicos, indeferiram a restituição pleiteada pelo
Recorrente.
17. Com efeito, para que o Fisco Federal pudesse fazer tal afirmação e desconsiderar o
crédito de IR/Fonte apurado, deveria, segundo o que preceituam os princípios da
verdade material e da legalidade, ter comprovado plenamente, por meios seguros e
irrefutáveis, a incorreção dos procedimentos do Recorrente na apuração desse crédito.
18. No entanto, em nenhum momento, o Recorrente foi intimado a comprovar a
existência e validade de tais créditos de IR/Fonte objeto do PER em questão. Em outras
palavras, não foi dada nenhuma oportunidade ao Recorrente para que prestasse
esclarecimentos e se evitasse o indevido indeferimento da restituição pleiteada. Caso
tivessem agido assim, teriam os Agentes Fiscais verificado que o Recorrente possui o
crédito que pretende restituir, conforme será minuciosamente demonstrado na presente
peça.
19. Ainda que pudesse utilizar como referência de sua análise os dados constantes dos
sistemas da Receita Federal, deveria a Fiscalização, antes de indeferir o crédito,
aprofundar as buscas pelo tributo recolhido a maior, aceitando a prova dos
recolhimentos mediante qualquer meio de prova em direito admitido.
20. Assim, tendo em vista que não houve o empenho necessário para a busca da verdade
material por parte da Fiscalização, no que tange à verificação do crédito do Recorrente,
o que fez com que o processo investigatório dessas provas fosse superficial, requer seja
a decisão ora combatida integralmente reformada, para que o Despacho Decisório seja
anulado e os créditos pleiteados reconhecidos.
II.2 - Da Efetiva Existência do Crédito Tributário Utilizado na Restituição
21. O Recorrente, na qualidade de sociedade de capitalização tomadora de serviços, é
responsável pela retenção e pelo recolhimento aos cofres públicos do IR/Fonte incidente
sobre os rendimentos dos trabalhos pagos aos trabalhadores sem vínculo empregatício,
como prestadores de serviços autônomos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

22. Nesse escopo, apurou o Recorrente, a título de IR/Fonte sobre os rendimentos dos
trabalhos pagos a trabalhadores sem vínculo empregatício, para o período de abril de
2010, o valor de R$ 314.979,69. Referido débito foi devidamente informado na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) e recolhido, em
20.05.2010, por meio de guia DARF, sob o código de receita 0588 (“IRRF -
Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício”) (fl. 37 dos autos).
23. Sobre a quitação do débito, cumpre informar que foi realizada conforme dispõe o
artigo 70, inciso I, alínea d, da Lei no 11.196/05, que determina pelo recolhimento do
IR/Fonte até o último dia útil do 2o decêndio do mês subsequente ao mês ocorrência dos
fatos geradores.
24. Posteriormente, o Recorrente verificou que teria cometido um equívoco em referida
apuração, vez que o valor devido a título de IR/Fonte sobre os rendimentos dos
trabalhos pagos a trabalhadores sem vínculo empregatício (código de receita 0588), para
o período de abril de 2010, era, em verdade, de R$ 231.427,35.
25. Isso porque, por um lapso, o Recorrente (Bradesco Capitalização S/A) efetuou o
recolhimento de IR/Fonte (código de receita 0588) devido pela Bradesco Auto/RE
Companhia de Seguros S.A.1 – registrada sob o CNPJ no 92.682.038/0001-00 – para o
mesmo período.
26. Isto é, a empresa Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A., também tomadora
de serviços sem vínculo empregatício, apurou o IR/Fonte no valor de R$ 83.552,34, o
mesmo recolhido pelo ora Recorrente, Bradesco Capitalização S/A.
27. O montante devido pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A. pode ser
facilmente verificado na planilha anexa (fls. 38-42 dos autos), na qual constam todos os
beneficiários que prestaram serviços àquela Companhia, bem como todos os valores
pagos e respectivas retenções, que somam, dentre outros, os exatos R$ 83.552,34.
28. Ainda, destaca-se que a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.,
devedora de fato, cumpriu com todas as suas obrigações tributárias (principais e
acessórias), de modo que o IR/Fonte apurado pela empresa, em setembro de 2010, nos
montantes de R$ 83.552,34 e R$ 183.462,62 (fls. 42-45), foi devidamente recolhido por
meio de guia DARF com o valor total de R$ 267.014,97 (fl. 46), além de informado em
DCTF (fl. 47).
29. Contudo, com intuito de rechaçar os argumentos apresentados, que esclareciam o
equívoco ocorrido, indevidamente sustentou a D. DRJ que a empresa Bradesco
Auto/RE Companhia de Seguros S.A. teria declarado o valor de IR/Fonte no importe
de R$ 336.611,74, enquanto constou o pagamento de apenas R$ 267.014,97, o que, por
conseguinte, teria deixado em aberto o valor de R$ 69.596,77.
30. Beira o absurdo tal argumento, haja vista que, da simples análise da DCTF da
referida empresa, constante da fl. 70 dos autos, é possível identificar, nitidamente, os
dois pagamentos efetuados, quais sejam: (i) R$ 69.596,77; e (ii) R$ 267.014,97, que
totalizam exatamente o valor do débito declarado e recolhido de R$ 336.611,74.
Confira-se:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

31. Assim, mostra-se insubsistente o único argumento apresentado pelo r. acórdão
recorrido, a fim de não reconhecer o direito creditório apurado pelo Recorrente,
decorrente de um mero equívoco quando da apuração do IR/Fonte devido no período de
abril de 2010, o qual pôde ser flagrantemente esclarecido em sede de defesa, em que
pese o esforço da D. Turma Julgadora em desqualificá-lo.
32. Isto posto, resta claro o valor devido pelo Recorrente, a título de IR/Fonte do
período de abril de 2010, de R$ 231.427,35, pois, conforme explicado acima, o
pagamento a maior decorreu da inclusão em sua apuração do valor de IR/Fonte que
dizia respeito a outra empresa do Grupo (Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
S.A.), que declarou e quitou o tributo exatamente como dispõe a legislação tributária.
33. Ainda, para fins de corroborar com os argumentos e documentos já apresentados, o
Recorrente anexa aos autos uma planilha contendo todos os beneficiários prestadores de
serviços à época, com respectivos valores pagos e retidos a título de IR/Fonte, que
indicam corretamente o montante de R$ 231.427,35 (Doc_Comprobatorios01).
34. Além disso, para que não restem dúvidas, acerca da apuração inicialmente efetuada,
demonstra o Recorrente, por meio do lançamento realizado à época, o indevido valor
contabilizado de R$ 314.979,69, que comprova o equívoco cometido (Doc.
Comprobatórios 02). Veja-se:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

38. Sobre o assunto, esse E. CARF já consolidou o entendimento de que eventuais erros
formais nas declarações fiscais não podem obstar o direito do contribuinte em casos de
compensação e/ou restituição de tributos. Confira-se:
35. Assim, fica claro o direito creditório do Recorrente, no montante de R$ 83.552,34,
referente ao período de abril de 2010, decorrente da diferença entre o IR/Fonte
recolhido (R$ 314.979,69), aqui também demonstrado por meio dos lançamentos
contábeis apresentados, e o valor realmente devido (R$ 231.427,35), conforme os
documentos já anexados ao processo.
36. Ademais, ainda que o Recorrente não tenha transmitido a DCTF retificadora após a
percepção do equívoco, trata o presente caso de mero erro formal, não havendo óbice
para a restituição dos créditos pleiteados, ainda mais após exaustiva comprovação
documental.
37. E nem se alegue que o erro de fato na informação prestada nas obrigações acessórias
poderia obstar o direito creditório do Recorrente em relação ao IR/Fonte recolhido a
maior, uma vez que tais créditos foram devidamente comprovados por documentação
hábil e idônea.
38. Sobre o assunto, esse E. CARF já consolidou o entendimento de que eventuais erros
formais nas declarações fiscais não podem obstar o direito do contribuinte em casos de
compensação e/ou restituição de tributos. Confira-se: (...)
39. Assim, verifica-se o entendimento firmado pelo CARF, no sentido de que os erros
de fato no preenchimento das obrigações acessórias não devem prejudicar o direito
creditório dos contribuintes, desde que tal crédito esteja devidamente demonstrado e
lastreado em documentação hábil, como fez o Recorrente no presente caso.
40. Dessa forma, restando comprovado o direito creditório de IR/Fonte ora em analise,
oriundo de pagamento a maior de IR/Fonte, no montante de R$ 83.552,34, não há como
sustentar o não reconhecimento de tal crédito em razão do erro de fato cometido pelo
Recorrente, ao não informar o correto débito de IR/Fonte, sob o código 0588, em
DCTF, devendo esse E. Colegiado Administrativo reformar o r. acórdão combatido.
III – DOS PEDIDOS
41. Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
para o fim de que seja reformada o acórdão proferido pela DRJ, reconhecendo
integralmente o direito creditório. “
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de PER/DCOMP no
36956.17488.201210.1.2.04-4129 em que foi informado pagamento indevido ou a maior de IRRF,
código 0588 (rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício), relativo ao PA de 30/04/2010 e
recolhido em 20/05/2010, no valor de R$ 83.552,34, contudo, não houve o reconhecimento do direito
creditório pleiteado porque o Darf correspondente, de R$ 314.979,68, havia sido integralmente
utilizado para quitação de débito da Recorrente.
Já a DRJ assim decidiu:
“(...)
Preliminarmente, cumpre apontar a perda de objeto da pretensão a que seja o presente
processo apreciado em conjunto com os processos administrativos n°s.
16327.907595/2012-25 e 16327.908029/2012-31.
De fato, os apontados processos administrativos correspondem a Declarações de
Compensação de débitos com crédito de mesma origem do crédito objeto do Pedido de
Restituição analisado no presente processo.
No entanto, em pesquisa aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constata-se que
referidos processos de compensação foram arquivados, em 2014, por conta de
desistência protocolada pela própria interessada em 29/09/2014, em razão de adesão a
programa de redução de multa e juros instituído pela Lei no 11.941/2009.
Com relação à alegação de nulidade do despacho decisório, observo que não houve
ofensa ao princípio da verdade material, tendo o decisório amparo em informações
prestadas pelo sujeito passivo em DCTF e presentes nos sistemas internos da Receita
FederaL. Não cabe à autoridade administrativa proceder à instrução probatória de
crédito de contribuinte infirmado por documentos e declarações apresentadas pela
própria interessada, pois tal ônus recai sobre aquele que alega o direito, nos termos do
artigo 333 do CPC.
O recolhimento de R$ 314.979,69 pôde ser comprovado nos sistemas da Receita
Federal do Brasil, porém, cabe à requerente a prova de que o tributo por ela devido seria
de apenas R$ 231.427,35, diferentemente do que declarou em DCTF, evidenciando um
crédito de pagamento a maior de R$ 83.552,34.
A interessada alega que esse pagamento a maior, de R$ 83.552,37, corresponderia ao
IRF devido e posteriormente pago por outro contribuinte, a Bradesco Auto/RE
Companhia de Seguros SA, conforme comprovariam os documentos 04 a 07
apresentados.
Analisando os documentos apresentados, verifica-se que:
 o doc. 4 (fls. 38/42) é uma planilha de apuração elaborada pela interessada com
listagem de beneficiários/pagamentos de 2010 que totalizam R$ 83.552,34;
 o doc. 5 (fls. 43/45), outra planilha de apuração com listagem de
beneficiários/pagamentos de 2010 somando R$ 183.462,62;
 o doc. 6 (fl. 46) é uma cópia de DARF efetuado pela Bradesco Auto/RE Companhia
de Seguros SA, CNPJ no 92.682.038/0001-00, código 0588, PA 30/09/2010, no
valor de R$ 267.014,97;
 o doc. 7 (fl. 47) é uma cópia da DCTF da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
SA, do débito de IRF código 0588, PA 30/09/2010, no valor de R$ 336.611,74.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

As planilhas elaboradas pela própria interessada (docs 4 e 5), ambas supostamente
relativas à apuração do IRF devido pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros SA,
não se prestam a comprovar o IRF devido pela interessada, Bradesco Capitalização S/A.
Isso porque os documentos e memórias de cálculo elaborados pelo contribuinte
constituem meios de prova contra si mesmo, contudo, não se prestam a comprovar valor
de débito inferior ao confessado em declaração própria e em face do qual haveria
suposto direito creditório.
Assim, apenas os docs. 6 e 7 (darf e DCTF da Bradesco Auto/RE Companhia de
Seguros SA) devem ser considerados para respaldar a alegação de pagamento a maior.
Ocorre que, se a outra empresa, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros SA, apurou
R$ 336.611,74 de IRF código 0588 no PA 30/09/2010, tal como constou de sua DCTF
(doc. 7), mas pagou R$ 267.014,97, tal como Darf apresentado (doc. 6), à falta de outros
elementos, teríamos um pagamento a menor de R$ 69.596,77 (R$ 336.611,74 - R$
267.014,97), e não a maior, de qualquer valor que seja.
Ainda que a interessada lograsse comprovar que outra empresa do grupo apurou um
débito em idêntico valor ao do crédito reclamado, não há como afirmar que o
pagamento efetuado não corresponde a débito próprio, e sim a débito alheio, mesmo se
fossem coincidentes os períodos de apuração - que não são (o crédito pleiteado é do PA
de 04/2010 e o débito da outra empresa, ao qual seria relativo o pagamento, é de
09/2010).
Logo, cumpre concluir que a interessada não trouxe elementos que efetivamente
comprovem o crédito alegado, deixando de observar a regra jurídica adotada pelo
direito pátrio no sentido de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato,
conforme se depreende do abaixo transcrito artigo 16, caput, III, do Decreto n° 70.235,
de 1972 (PAF), que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e
do artigo 333, do Código de Processo Civil, verbis: (...)
Com efeito, a interessada teria que trazer aos autos comprovação contábil e fiscal da
apuração do IRF código 0588 devido por ela própria, especificamente no PA 04/2010, o
que não foi feito.
Assim, por insuficiência de prova, não há como se reconhecer o crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior.
Em face do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, para ratificar o
despacho decisório recorrido que indeferiu o crédito pleiteado através do PER no
36956.17488.201210.1.2.04-4129.”
Discordando da mencionada decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
alegando, em sede de preliminar, que o Despacho Decisório, corroborado pela DRJ,
supostamente, encontrar-se-ia eivado de nulidade, “em razão da superficialidade da busca das
informações necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade
material”. E que não teria ficado “evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização teria
procedido a todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito tributário em questão teria
sido integralmente utilizado para quitação do suposto débito de IR/Fonte, apurado no período
de abril de 2010”, nem a Recorrente teria sido intimada a comprovar a existência e validade de
tais créditos de IR/Fonte objeto do Per/Dcomp em questão.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

No mérito, aduziu fazer jus ao direito creditório pleiteado no montante de R$
83.552,34, referente ao período de abril de 2010, decorrente da diferença entre o IR/Fonte
recolhido (R$ 314.979,69), como demonstrado por meio dos lançamentos contábeis
apresentados, e o valor realmente devido (R$ 231.427,35), conforme os documentos já anexados
ao processo. Ademais, de acordo com a Recorrente, mesmo que não tenha transmitido a DCTF
retificadora após a percepção do equívoco, “trata o presente caso de mero erro formal, não
havendo óbice para a restituição dos créditos pleiteados, ainda mais após exaustiva comprovação
documental”.
Contudo, não assiste à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Preliminarmente
A Recorrente alega que o despacho decisório, confirmado pelo acórdão de piso,
estaria eivado de nulidade já teria havido o empenho necessário para a busca da verdade material
por parte da Fiscalização no que tange à verificação do crédito da Recorrente, o que fez com que
o processo investigatório dessas provas fosse superficial.
Porém, tal afirmação não pode ser confirmada mediante simples análise dos autos,
não podendo se falar em qualquer nulidade.
Verifica-se que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Outrossim, ao contrário do alegado, os atos administrativos estão motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos que lhe deram suporte.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Em tempo, também não há como prevalecer o argumento de que a investigação
teria sido superficial e que, consequentemente, o Fisco não teria se desincumbido de seu dever.
Porém, é preciso frisar que o ônus probatório, no processo de compensação quanto à liquidez e
certeza do crédito pretendido, é integralmente do contribuinte, a teor dos preceitos do art. 170 do
Código Tributário Nacional, conjugado, neste passo, com os preceitos dos arts 16, caput, e 17 do
Decreto 70.235/72.
Desta forma, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente.
No mérito
Quanto ao mérito, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, ou mesmo a sua não retificação, não impede
que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

Inclusive, a Súmula CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Portanto, de fato, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, ou mesmo que a declaração não tenha sido retificada, desde que o contribuinte logre
êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e
certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos o que não se deu in casu. Afinal, como já destacado, o ônus da
prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente2.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato3 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
3 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a
Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e
origem do direito creditório pleiteado
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
Assim, caberia à Recorrente ter dialogado com acórdão de piso e produzido, nos
autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado. Contudo, assim não procedeu a Recorrente.
Frise-se para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, , a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF, ou até

disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907594/2012-81

mesmo por outros elementos emitidos pelos tomadores de serviço, como os Darf’s de
recolhimento dos valores retidos, vinculados a cada operação comercial comprovada, ou extratos
bancários onde seja patente o produto, valor e destinatário dos pagamentos, condizentes com as
Notas Fiscais emitidas na relação comercial. Porém, como dito, a Recorrente limitou-se a
apresentar documentos e planilhas de seu controle interno ao invés de carrear aos autos seus
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal.
Neste contexto, diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. O
procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela
autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional).
Destarte, em suma Recorrente não juntou novas provas aos autos mediante
documentos hábeis e idôneos que demonstrem sua afirmativa de que os cálculos efetuados de
ofício contêm incorreções. As suas meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialidade mediante a análise de todos os documentos que embasaram a escrituração não são
suficientes para ilidir a motivação fiscal do exame da matéria, tendo em vista que as provas
produzidas no processo constituem um conjunto probatório robusto de que o procedimento de
ofício está correto. Logo, não lhe cabe razão.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 158
DF CARF MF
Original